Tribunal: TJBA
Processo: 8117703-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117703-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: CAROLINA MATOS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GUSTAVO NEIVA MAGALHAES, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela antecipada ajuizada por estudante beneficiária do FIES, com financiamento integral em face de instituição de ensino superior.

Sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, julgando procedente o pedido para determinar a rematrícula da autora, declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela instituição de ensino, arguindo a legalidade das cobranças e ausência de falha na prestação do serviço educacional.

Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Embargos de Declaração opostos pela instituição de ensino, alegando contradição e omissão no julgado quanto à legitimidade das cobranças e à limitação do teto do FIES, bem como à responsabilidade da estudante no aditamento contratual.

Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido é contraditório ao reconhecer a possibilidade genérica de cobrança de serviços não incluídos no financiamento, mas, ao mesmo tempo, considerar indevida a cobrança impugnada; (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à limitação do financiamento e à responsabilidade da estudante pelo aditamento do contrato do FIES.

III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia, concluindo pela ausência de comprovação documental idônea acerca da origem da cobrança, ônus que incumbia à instituição de ensino.

A menção à possibilidade de cobrança por serviços não abrangidos pelo financiamento teve caráter ilustrativo, não implicando aceitação da cobrança sem provas, tampouco contradizendo a fundamentação adotada.

A tese da limitação do teto contratual do FIES foi implicitamente afastada ao se consignar que a documentação acostada aos autos demonstrava a cobertura integral das mensalidades pelo financiamento estudantil.

A responsabilidade da instituição, por meio da CPSA, no processo de aditamento contratual foi corretamente delineada à luz da legislação consumerista e das obrigações contratuais assumidas.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria meritória.

O acórdão se mostra claro, coerente e suficientemente fundamentado, inexistindo vícios aptos a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A oposição de Embargos de Declaração exige a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos rejeitados, ainda que por forma implícita e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV; 1.022; 1.025.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMG, Apelação Cível 50013589820218130596, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em A
pelação
nº
8117703-94.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Ba, embargante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, MANTENEDORA DA UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA

e embargad
a
CAROLINA MATOS DE ARAÚJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII